Tribunal: CARF
Processo: 12448.935249/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935249/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.066 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CHEMTECH SERVICOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.
Não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com
orientação emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado
também não se pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a
retificação de declaração para reduzir tributo só é admissível mediante
comprovação do erro. Nesse caso, tendo em vista que a recorrente apresentou
DCTF retificadora antes da análise da emissão do Despacho Decisório, a
solução para conformar ambas as posições é dar provimento parcial para
reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório à luz da DCTF retificadora; prolatar novo Despacho Decisório;
sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935249/2011-29
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935249/2011-29

Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada de débitos próprios
com crédito de IRRF (código 0561) decorrente de pagamento indevido ou maior.
2.
O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação integral. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de que a requerente não apresentou documentação contábil-
fiscal para comprovar o direito creditório alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, que o crédito pleiteado não foi utilizado para liquidação de débito.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 0561) no valor de R$309.491,79
(principal R$281.586,57, multa R$25.089,36 e juros R$2.815,86) recolhido em 09/01/2007 (e-
fls. 4).
7.
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação em razão da
utilização de parte do pagamento para quitar débito de IRRF, PA 10/12/2006, no valor de
R$255.017,06, não restando crédito disponível para compensação (e-fls. 7).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935249/2011-29

8.
Em impugnação, o contribuinte alegou duplicidade de pagamento no código de
receita 0561, no valor de R$281.816,57, em 05/12/2006 e 10/12/2006, o que caracterizou o
indébito. Ponderou ainda a inexistência de vinculação em DCTF de parte do crédito pleiteado ao
débito elencado no Despacho Decisório.
9.
A decisão primeira instância verificou que a recorrente apresentou DCTF original
e vinculou três Darf’s (principal: R$ 281.586,57, R$ 75.336,59 e R$281.816,76) ao débito de
R$638.739,92, código de receita 0561, PA 01-12/2006. Posteriormente, em 26/07/2010, após a
transmissão do Per/Dcomp, de 06/02/2007, objeto destes autos, apresentou DCTF retificadora
ativa e reduziu o referido débito de R$638.739,92 para R$357.153,35 e o vinculou a dois Darf’s
(principal: R$ 75.336,59 e R$281.816,76), o que gerou o indébito de R$ R$281.586,57,
recolhido em 09/01/2007. Veja-se:
PA
Vencimento
Valor
Data Arrecadação
Valor
PA
Vencimento
Valor
Data Arrecadação
Valor
15/01/2007
75.336,59
15/01/2007
75.336,59
13/12/2006
281.816,76
13/12/2006
281.816,76
09/01/2007
281.586,57
-
-
Total
-
638.739,92
-
638.739,92
Total
357.153,35
357.153,35
DCTF - Retificadora - Transmitida em 26/07/2010 (e-fls. 72-76)
Débito
Darf's Vinculados
357.153,35
13/12/2006
01/12/2006
DCTF - Original (e-fls. 67-71)
Débito
Darf's Vinculados
01/12/2006 13/12/2006 638.739,92

10.
Embora tenha reconhecido que o crédito pleiteado não mais estava vinculado ao
débito indicado no Despacho Decisório, a decisão recorrida assentou, no entanto, que “a
interessada apenas alega que retificou a DCTF reduzindo o débito do período de apuração 01-
12/2006, mas não explicou e nem identificou na contabilidade os pontos de divergência que
levaram à confecção de declarações com informações dissonantes (DCTF e PER/DCOMP)”.
11.
Com efeito, ante a “ausência de documentação contábil/fiscal comprobatória
relativa à redução do débito vinculado ao pagamento indevido ou a maior informado no
PER/DCOMP”, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
12.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935249/2011-29

atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
Quanto à declaração retificadora, o art. 147, §1o do CTN, dispõe que a
“retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
19.
Em consonância com o art. 16 da Lei no 9.7791, de 1999, segundo a IN RFB no
974, de 2009, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, tanto para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados quanto para efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados, salvo no caso de redução de débito já enviado para a PGFN para inscrição em dívida
ativa ou objeto de procedimento fiscal, bem como no caso de contribuinte com espontaneidade
suspensa. Ressalva-se, entretanto, a hipótese de prova inequívoca da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração. Veja-se:
CAPÍTULO V DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,

1 Lei no. 9.779, de 1999. Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para
o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935249/2011-29

parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o. (Grifo
nosso).
20.
Em recurso voluntário a recorrente reitera o direito creditório postulado, porém
não apresenta provas da redução do débito na DCTF retificadora.
21.
Verifica-se, entretanto, que a DCTF retificadora que tornou o crédito pleiteado
disponível foi transmitida em 26/07/2010, ou seja, antes da emissão do Despacho Decisório, de
01/11/2011.
22.
A meu ver, não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com orientação
emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado também não se pode desconsiderar
o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a retificação de declaração para reduzir tributo só é
admissível mediante comprovação do erro. Nesse caso, tendo em vista que a recorrente
apresentou DCTF retificadora antes da análise da emissão do Despacho Decisório, entendo que a
solução para conformar ambas as posições é dar provimento parcial para reanálise do direito
crédito à luz da DCTF retificadora.
23.
Desse modo, resguarda-se o direito do contribuinte, que poderá apresentar novas
provas, caso lhes sejam solicitadas; bem como o direito do Fisco de somente permitir a repetição
do indébito no caso de crédito líquido e certo. Prevalece, na espécie, a verdade material.
Conclusão
24.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório à luz da DCTF
retificadora; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar
provas complementares; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital